Tribunal: TJBA
Processo: 2000819-65.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000819-65.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ADEMIR DE ALMEIDA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JEFERSON DE ALENCAR SOUZA, RODRIGO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PRORROGAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA INSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo apenado Ademir de Almeida Silva Junior contra decisão que prorrogou sua permanência no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), em cumprimento no Conjunto Penal de Serrinha, pelo prazo de cento e oitenta dias, fundamentada na persistência do alto risco à segurança carcerária decorrente de sua participação em organização criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) do apenado, especialmente quanto à suposta incompetência da autoridade que formulou o pedido e à alegada ausência de novos fatos ou conduta desabonadora recente que justifiquem a manutenção da medida.

III. Razões de decidir

O apenado foi condenado a penas que somam mais de trinta e dois anos de reclusão por crimes de roubo majorado e lesão corporal grave, tendo sido incluído no RDD inicialmente após procedimento administrativo disciplinar que constatou sua participação em incitação à indisciplina como liderança negativa de facção criminosa no Conjunto Penal de Vitória da Conquista.

A prorrogação do RDD encontra respaldo no artigo 52 da Lei de Execução Penal e na Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a prescindibilidade de fato novo para a prorrogação em sistema penitenciário federal, bastando a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado.

Tese de julgamento: "1. A prorrogação da permanência de apenado em Regime Disciplinar Diferenciado é legítima e dispensa a ocorrência de fato novo, desde que demonstrada a persistência de motivos concretos que justifiquem a medida, como o envolvimento com organização criminosa e o alto risco à segurança do estabelecimento penal e da sociedade.

2. A ausência de registro de novas faltas disciplinares durante o cumprimento do RDD não elide a necessidade de sua prorrogação quando o histórico de alta periculosidade e a ligação com facções criminosas permanecem latentes, validando a atuação da administração penitenciária e do Juízo da execução na proteção da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84, art. 52, § 1º e § 2º; Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Decreto Estadual nº 12.247/2010, art. 81, inciso I; Provimento CGJ n.º 01/2023, art. 35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal n.º 2000819-65.2025.8.05.0274,
oriundo da Vara de Execuções da Comarca de
Vitória da Conquista
/Ba, tendo como Agravante
ADEMIR DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para o fim de
manter
a decisão agravada,
nos termos do
v
oto
do relator.

Sala das Sessões

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR